Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-66.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Afecções de ombros. Incapacidade laboral afastada pela perícia judicial. Impossível atribuir ao labor habitual o surgimento das mazelas. Provas pericial e documental contundentes. Indevida aposentadoria ou auxílio por incapacidade temporária.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão em mão esquerda. Incapacidade parcial e permanente. Acidente típico

Ementa:
APELAÇÃO. Ação improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Afecções de ombros. Incapacidade laboral afastada pela perícia judicial. Impossível atribuir ao labor habitual o surgimento das mazelas. Provas pericial e documental contundentes. Indevida aposentadoria ou auxílio por incapacidade temporária.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão em mão esquerda. Incapacidade parcial e permanente. Acidente típico comprovado. Nexo causal estabelecido em ação anterior. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa, respeitada a prescrição quinquenal. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Tema 862.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do C. STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.